Tribunal: TJSP
Processo: 1017067-47.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS - SENTENÇA DE INÉPCIA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL – APELAÇÃO DA AUTORA
- Pedido de concessão da justiça gratuita – Acolhimento.
– Pedido de procedência da ação, com a condenação do réu à repetição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS - SENTENÇA DE INÉPCIA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL – APELAÇÃO DA AUTORA
- Pedido de concessão da justiça gratuita – Acolhimento.
– Pedido de procedência da ação, com a condenação do réu à repetição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais – Não acolhimento – A autora afirma que o réu nunca creditou na sua conta o valor de R$ 14.300,00, do empréstimo consignado que contratou – O réu comprovou que creditou a quantia de R$ 2.116,02, porque o valor restante foi utilizado para quitar o empréstimo consignado anterior – Assim, mostra-se correto o desconto das parcelas do empréstimo do benefício da autora.

Recurso parcialmente provido para conceder a justiça gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192648
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017067-47.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DE
LURDES NUNES QUEIROZ, é apelado BANCO CACIQUE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017067-47.2017.8.26.0007 -Voto no 30165
2
Apelação Cível no 1017067-47.2017.8.26.0007
Apelante: Maria de Lurdes Nunes Queiroz
Apelado: Banco Cacique S/A
Juiz: Antonio Marcelo Cunzolo Rimola
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do F. R. de Itaquera
Voto 30165
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS - SENTENÇA DE INÉPCIA
DO PEDIDO DE REPETIÇÃO E IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO DE DANO MORAL
APELAÇÃO DA
AUTORA
-
Pedido
de
concessão
da
justiça
gratuita

Acolhimento.
Pedido de procedência da ação, com a condenação
do réu à repetição em dobro dos valores descontados
do benefício previdenciário da autora e ao pagamento
de indenização por danos morais Não acolhimento
A autora afirma que o réu nunca creditou na sua conta
o valor de R$ 14.300,00, do empréstimo consignado
que contratou
O réu comprovou que creditou a
quantia de R$ 2.116,02, porque o valor restante foi
utilizado para quitar o empréstimo consignado anterior
Assim, mostra-se correto o desconto das parcelas do
empréstimo do benefício da autora.
Recurso parcialmente provido para conceder a
justiça gratuita.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
217/224) que, na ação de repetição de indébito cumulada com
reparação de danos1 ajuizada por Maria de Lurdes Nunes Queiroz
em face de Banco Cacique S/A, declarou inepto o pedido de
repetição e, no mais, julgou improcedente o pedido de indenização
por danos morais, condenando a autora ao pagamento das custas,
1 Valor da causa: R$ 30.000,00, em 22/10/2015. Sentença disponibilizada no DJE em
06/06/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017067-47.2017.8.26.0007 -Voto no 30165
3
das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
15% do valor atualizado da causa.
Nas razões de apelação, a autora requer
a reforma da sentença, com a consequente procedência da ação. Em
preliminar, requer a concessão da justiça gratuita.
No mérito, a autora afirma que recebe
pensão por morte do INSS e notou que o valor do benefício havia
diminuído. Por isso, dirigiu-se à agência do INSS, onde obteve extrato
de seu benefício, constatando que foi vítima de um erro do réu. Isso
porque, em maio de 2011, a autora foi procurada pelo réu, que lhe
ofereceu um empréstimo consignado no valor de R$ 14.300,00
(quatorze mil e trezentos reais), e como estava passando por
dificuldade financeira, aceitou a oferta. Porém, o valor nunca foi
creditado em sua conta bancária. Apesar disso, o réu efetuou
descontos das parcelas de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta
reais) do benefício da autora, e houve a portabilidade do empréstimo
ao Banco Cetelem em abril de 2012, que continuou a efetuar os
descontos das parcelas no mesmo valor. Em razão dos fatos
narrados, a autora requer: (i) a repetição em dobro dos valores
descontados de seu benefício; (ii) a condenação do réu ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Recurso respondido.
A apelante faz jus à prioridade de
julgamento, nos termos do artigo 71 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto
do Idoso).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017067-47.2017.8.26.0007 -Voto no 30165
4
A autora juntou aos autos declaração de
pobreza (fl. 18) e extratos do INSS, comprovando que recebe pensão
por morte no valor de R$ 2.748,00. Ocorre que a autora possui 4
(quatro) empréstimos, dessa maneira, são descontadas de seu
benefício as parcelas nos valores de R$ 450,00, R$ 34,00, R$ 275,94
e R$ 185,53, totalizando o valor de R$ 945,47. Assim, o valor
creditado mensalmente na conta da autora é de R$ 1.802,53, o que
autoriza a concessão da justiça gratuita.
Aplica-se,
ao
caso
em
tela,
as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a
Súmula 297 do STJ. Assim, cabia ao réu a prova da regularidade da
contratação do empréstimo, com o crédito do valor na conta da
autora, conforme dispõe o artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, até porque é impossível a produção de prova
negativa.
No caso em tela, o réu juntou aos autos
a cédula de crédito bancário no 56461344 (fls. 120/124), celebrada em
04/05/2011, no valor de R$ 14.300,00, em que consta expressamente
que o valor liberado à autora é de R$ 2.116,02. Isso porque o
empréstimo foi um refinanciamento de um empréstimo consignado
anterior, de no 55391416, conforme autorização de fl. 121. Além disso,
o réu juntou aos autos o recibo de pagamento, no valor de R$
2.116,02, creditado na conta corrente da autora junto à Caixa
Econômica Federal (fl. 119).
Assim, não houve falha na prestação do
serviço, por isso, não há que se falar em indenização por danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017067-47.2017.8.26.0007 -Voto no 30165
5
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso somente para conceder a justiça gratuita à autora.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba fixada na sentença a cargo da autora apelante para
15% sobre o valor atualizado da causa.
MARINO NETO
Relator